Tribunal: TJMT
Processo: 0030554-42.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030554-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL BATISTA CASTILHO - CPF: 371.330.358-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (APELADO), RAFAEL BATISTA CASTILHO - CPF: 371.330.358-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANE SOUZA DO NASCIMENTO BISPO - CPF: 033.625.011-84 (VÍTIMA), JOAO RAFAEL MARTINS FERREIRA (VÍTIMA), SUZANI FERNANDA REIS SALES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BATISTA CASTILHO - CPF: 371.330.358-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BATISTA CASTILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL BATISTA CASTILHO

E M E N T A

RECURSO DA DEFESA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA –
REINCIDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - DOCUMENTO SUFICIENTE - SÚMULA N. 636/STJ -
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência"
(Súmula n. 636 Do STJ).

A pretensão relativa a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES ROUBO MAJORADO, INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE - ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA, PREVISTO NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do
princípio do in dubio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

O fato de o crime de roubo haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base no vetor da culpabilidade.

Se a criança apenas estava presente na cena do crime, sem que tenha sido alvo de qualquer conduta relacionada ao roubo, inviável a aplicação da agravante do crime praticado contra criança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030554-42.2019.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL BATISTA CASTILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL BATISTA CASTILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Comarca de Cuiabá-MT, perante a 8ª Vara Criminal, o Ministério Público denunciou
RAFAEL BATISTA CASTILHO E EVANDRO SILVA DE SOUZA
, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, (duas vítimas), c/c art. 155, § 1º e §4º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos dos Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, em todos os casos na forma do art. 69, caput, concurso material do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso, ID. N. 115848954

“ FATO 01.

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 01/08/2019, por volta das 21h00min, em via pública nas proximidades do Shopping Pantanal situado nesta Comarca, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si e com os adolescentes infratores Nayuri Eduarda Santos de Lima (16 anos, a época) Entony Augusto Campos de Souza (15 anos, a época) e Airton Bonette dos Santos Júnior (16 anos, a época), mediante violência e grave ameaça exercidas com simulacro de arma de fogo do tipo airsoft, os indiciados
EVANDRO SILVA DE SOUZA e RAFAEL BATISTA CASTILHO
, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um veículo Renalt/Sandero, cor vermelha, placa PYT 8669, avaliado no valor de R$ 34.126,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte e seis reais, fl. 49-IP) e um celular Motorola/G7, pertencentes à vítima Juliane Souza do Nascimento Bispo, que estava acompanhada de sua filha criança (nascida em 17/08/2015, 03 anos de idade, a época), e uma bolsa feminina pertencente a vítima Suzani Fernanda Reis Sales.

FATO 02

Em concurso material, no dia 01/08/2019, durante o repouso noturno, por volta das 22h00, na residência particular localizada no bairro Santa Helena, nesta Capital, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si e com os adolescentes infratores Nayuri Eduarda Santos de Lima, Entony Augusto Campos de Souza e Airton Bonette dos Santos Júnior, mediante escalada, os investigados EVANDRO, QUE TAMBÉM UTILIZA O NOME DE HUDSON SILVA DE SOUZA e RAFAEL BATISTA CASTILHO, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis que estavam no interior da residência da vítima João Rafael Martins Ferreira, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que foram surpreendidos pelo ofendido João.

FATO 03

Em concurso material, nas mesmas circunstâncias dos fatos anteriores, os indiciados EVANDRO, QUE TAMBÉM UTILIZA O NOME DE HUDSON, SILVA DE SOUZA e RAFAEL BATISTA CASTILHO corromperam os adolescentes Nayuri Eduarda Santos de Lima (nascida em 10/10/2012, fls. 17-IP) Entony Augusto Campos de Souza (nascido em 25/11/2003, fls. 19-IP) e Airton Bonette dos Santos Júnior (01/11/2002, fls. 21-IP), com eles praticando e tentando praticar as infrações penais descritas acima.

FATO 04

Em concurso material, para obter vantagem em proveito próprio, o indiciado EVANDRO SILVA DE SOUZA atribuiu-se falsa identidade apresentando-se com o nome de Hudson Fernandes de Almeida. (...)”

A denúncia foi recebida em 12.09.2019.

A Sentença foi prolatada em 10/06/2020, julgando a inicial acusatória parcialmente procedente para:

A)

absolver o
RÉU EVANDRO SILVA DE SOUZA
, da prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há prova suficiente para sua condenação, e em contrapartida, o condenou nas penas do artigo 307,
fato 04
, c/c art. 61, I, c/c art. 65, III, “d”, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

B)
condenar o réu
RAFAEL BATISTA CASTILHO,
pelo
1º fato
, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, (duas vezes) do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 (duas vezes), em concurso formal do art. 70, do Código Penal,
aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 27 dias-multa, em regime fechado.

E,
no 2º fato
, desclassificou o crime de furto qualificado tentado para o delito de invasão de domicílio qualificado, sendo condenado pelo art. 150, § 1º do CP, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção.

No entanto, aplicou o concurso formal entre o crime de invasão de domicílio e o delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), tornando-se a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, afastando a pena de detenção, e ao final,
TOTALIZANDO A PENA EM 7 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 26 DIAS-MULTA
.

Inconformados, apelam o Ministério Público e a defesa do réu RAFAEL BATISTA CASTILHO.

O Membro do Ministério Público recorreu a este Sodalício objetivando a reforma da sentença

no tocante ao apelado
RAFAEL BATISTA
, requerendo o redimensionamento da pena-base, para valorar os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante genérica, previsto no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Postula, ainda, o
Parquet
, a reforma da sentença absolutória em relação ao apelado
EVANDRO SILVA
, aduzindo que existem provas judicias suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menor e violação de domicílio, destacando que o apelado exerceu a função de apoio na prática das ações criminosas, pois conduzia o veículo utilizado nos delitos, e por consequência a aplicação da dosimetria. (id. 115848977)

Em contrarrazões ao recurso do Ministério Público no tocante ao apelado Rafael Batista
,
a defesa requereu a manutenção da sentença quanto à dosimetria da pena, conforme (id. 115848989).

Da mesma forma, a defesa de Evandro Silva de Souza, requer que seja IMPROVIDO
in totum
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Por outro lado, inconformada, a defesa do apelante Rafael Batista, interpôs recurso de apelação, alegando não ser possível o reconhecimento da reincidência com suporte na folha de antecedentes, bem como requer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo a reduzir a pena do apelante (id. 115848990).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça, pugna pelo não provimento do recurso defensivo, (id. 115848994).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo desprovimento dos recursos, (id. 120691452).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BATISTA CASTILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL BATISTA CASTILHO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO APELANTE RAFAEL BATISTA CASTILHO.

De início, cumpre registrar que nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e da autoria dos delitos tratados nos autos, mesmo porque nenhuma contestação se fez a respeito delas, em franco reconhecimento e conformação pela defesa do acusado ao decreto condenatório.

Quanto à reincidência, não assiste razão à defesa ao afirmar não ser possível o seu reconhecimento com fulcro na folha de antecedentes, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
"a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência " Súmula n. 636-STJ
,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 636/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula n. 636, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/6/2019).

3. Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado. (...)

(AgRg no HC 462.544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)”

Por outro lado, vale ressaltar que ao contrário do corréu
Evandro Silva,
a Magistrada
a quo
já reconheceu a atenuante da confissão espontânea e
promoveu a sua compensação integral
com a agravante da reincidência, em todos os delitos,

senão vejamos (ID 115848962):

“VIII – DA DOSIMETRIA DA PENA PARA OS CRIMES PRATICADOS PELO
ACUSADO RAFAEL
:

(...)

Levando-se em conta as considerações já colocadas no item VII, acima, sobre o quantum a ser valorado para aplicação de atenuantes e agravantes,
acrescento à pena OITO MESES, em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a retirada de OITO MESES da pena em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências
, e mantenho a pena no patamar acima proposto, sem alteração.

8.2 – Da fixação da pena para o roubo praticado em desfavor da vítima Suzani (primeiro fato):

(...)

Elevo a pena em OITO MESES em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a diminuo também em OITO MESES em razão da confissão espontânea
, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto, sem alteração.

(...)

8.3 – Da fixação da pena para o crime de corrupção de menor praticado em desfavor da vítima Entony (primeiro fato):

Pelos motivos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal de UM ANO DE RECLUSÃO.

Elevo a pena em DOIS MESES em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a diminuo também em DOIS MESES
em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto.

8.4 – Da fixação da pena para o crime de corrupção de menor praticado em desfavor da vítima Airton (primeiro fato):

(...)

Elevo a pena em
DOIS MESES em decorrência da reincidência do acusado, e a diminuo também em DOIS MESES
em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto.

8.6 – Da fixação da pena para o crime de invasão de domicílio qualificada pelo concurso de agentes e período noturno praticado em detrimento da vítima João Rafael (segundo fato):

Pelos motivos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal de SEIS MESES DE DETENÇÃO.

Elevo a pena em
UM MÊS em decorrência da reincidência do acusado, e a diminuo também em UM MÊS,
em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto.

8.7 – Da fixação da pena para o crime de corrupção de menor praticado em desfavor da vítima Entony (segundo fato):

(...)

Elevo a pena em UM MÊS em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a diminuo também em UM MÊS em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto. (...)”

Portanto, a defesa não possui interesse recursal neste ponto.

Se isso não bastasse, tratando-se de réu multirreincidente, ou seja, de réu que ostenta mais de uma condenação capaz de configurar a reincidência,
incabível a compensação integral entre as circunstâncias legais
, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, proporcionalidade, de forma que, caso houvesse sido aplicado, não haveria ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Portanto, nego provimento ao recurso da defesa, e

mantenho a pena aplicada na condenação.

PASSO À ANÁLISE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, com o presente recurso, a condenação do apelado
Evandro Silva De Souza
nos crimes de roubo majorado, corrupção de menor e invasão de domicílio, por entender que as provas colhidas no curso da instrução criminal são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria nos delitos que lhe foram imputados, bem como a revisão da pena aplicada.

Com efeito, no caso, a participação do apelado nos delitos não restou suficientemente comprovada, pois embora presentes indícios de autoria, não há elementos
seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumiu a prova oral, agregando-o às razões de decidir.

“(...)

Ao ser interrogado, pela Autoridade Policial, o acusado Evandro informou que estava em seu veículo com a adolescente Nayure e o denunciado Rafael, e que apenas teria dado uma carona aos adolescentes Entony e Airton, e, ao serem abordados em uma blitz, ouviu os policiais informarem que os menores teriam abandonado um carro vermelho e logo entrado em seu veículo.

Já em Juízo, ele continuou sustentando a versão da corona, acrescentou que o denunciado Rafael se encontrava na companhia dos adolescentes, conforme se verifica na transcrição abaixo:

Juíza: (...) as acusações são verdadeiras? (...)

Réu: que eu menti meu nome, sim, mas que eu roubei o carro e essa casa ai, não (...) não participei (...) fui preso com eles dentro do meu carro (...) o que aconteceu é que essa Nayuri, de vez em quando eu ficava com ela, era bastante amiga minha. Ai, eu tava em casa e ela ligou pra mim e me pediu se não dava para buscar ela lá. Ai, quando eu cheguei la, ela já esta com os guris, já, os dois menor e o Rafael. Ai, cheguei lá, o Rafael eu já conhecia, de vista, dai ele me pediu se não podia deixar ele na Maria Taquara. (...), quando eu subi ali no Quilombo e desci na Isaac Póvoas, já fui direto para blitz. Ai não esbocei nenhuma reação, pediu pra parar, parei e encostei. Ai, nessa ai que abordou, foi revistar nós lá, achou o celular no bolso do menor. Ai, os policiais já tava falando que tinha roubado lá a casa (...), dai, só colocou nós na viatura, levou nós lá na Base do Araés (...) tava pouco tempo com ela (Nayuri), mas ela morava na casa dela e eu morava na minha (...), interrogatório do acusado Evandro Silva.

O Acusado Rafael, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, embora tenha confessado a prática do roubo, isentou o réu Evandro, relatando, também, a carona que teria solicitado à Nayuri, que estava aguardando o namorado.

(...) Réu (...) o veículo nós roubamos mesmo. Só que o Evandro não tem nada a ver. Nós roubamos o carro, eu o Airton e o Entony. Nós pegamos um uber onde nós estávamos, fomos até lá no destino onde fomos roubar o carro; chegando lá, deixamos o carro lá em frente do Ginásio, próximo o Quilombo, ali (...) nós encontrou a Nayuri, aí, nós perguntou o que ela tava fazendo naquela região, ela falou que estava esperando o namorado dela. Foi onde nós pegou e falou pra ela que estava precisando de uma carona, pra nós ir embora pra nossa residência. Foi onde que ela falou que o namorado dela tava próximo ali, tava chegando, foi onde nos ficamos esperando. O Evandro chegou e nós pegou uma carona com Evandro (...) começamos a andar no veículo dele, foi onde nós fomos abordados numa blizt que tava tendo. Ai, prenderam a nós. (interrogatório do acusado Rafael Batista).

É verdade que os policiais atuantes na prisão dos acusados, quando ouvidos na audiência instrutória, relataram de forma pormenorizada como se deu a prisão dos elementos, informando que o veículo Peugeot, conduzido pelo denunciado Evandro, estaria dando apoio aos assaltantes.

Importante trazer à tona trechos das declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório:

(...)
Testemunha
: foi irradiado, via CIOSP, uma ocorrência sobre terem invadido uma residência. Assim que chegamos no local, o morador falou que duas pessoas pularam o muro, e tinham deixado uma arma no quintal dele, (...) porém, a arma era um simulacro. (...) o vizinho consegui pegar a placa do veículo, passou e o CIOSP repassou pra gente. Ai, em seguida, eles não conseguiram roubar essa residência, roubaram uma senhora com um carro. Também foi passada a mesma placa do veículo (...) o carro da vítima foi localizado próximo da Praça do Quilombo. Rastreando, a gente chegou próximo do local, a gente viu um carro passando (...) o deles (...) eu repassei pra viatura que tava fazendo barreira mais a frente, que consegui abordar eles (...) teve um veículo que passou e viu que duas pessoas deixou o carro e entrou nesse veículo do apoio (...)foram abordados cinco pessoas no veículo (...) a res furtiva tava dentro do veículo (...) a chave do sandero também tava lá (...) Testemunha Edem José Lemes.

Não obstante os depoimentos acima transcritos informarem a participação do acusado Evandro dando apoio à fuga dos assaltantes, este fato não restou esclarecido e devidamente demonstrado, de forma a fundamentar o édito condenatório, postulado na exordial acusatória e nos memorias do Parquet.

Repare-se que o policial Edem afirmou que o carro do acusado Evandro foi avistado por vizinhos da vítima de tentativa de furto, e que os indivíduos que teriam invadido a residência teriam entrado nesse veículo para fugirem.

Já o colega José Henrique além de ter confirmado essa notícia, acrescentou que quando localizaram o Sandero Vermelho, um casal teria informado à Guarnição que os indivíduos que estavam nesse automóvel, entraram em outro veículo prata.

No entanto, é preciso convir que se tratam de informações isoladas, já que os milicianos não se desincumbiram de seus mister sequer informando os nomes de tais pessoas que teriam avistado o carro de Evandro para que eles prestassem esclarecimentos do que realmente viram.

É fato, também, que o policial José Henrique afirmou, em Juízo, que perseguiam o veículo Sandero, em rua paralela, e quando acharam que poderiam abordá-lo em cruzamento à frente, se depararam com um carro prata, para o qual não deram atenção, tendo esse carro prata sido abordado em uma barreira policial, em seguida.

No entanto, não há no processo notícia segura de que Evandro se encontrava em seu carro e estava auxiliando Rafael e os adolescentes infratores nas práticas criminosas, podendo ser admitida, ainda que com muito esforço, a tese de carona sustentada por eles.

Ademais, não se pode perder de vista também, que o Peugeot, conduzido pelo denunciado Evandro, não foi visto pelas vítimas do assalto e, muito embora elas comentem que localizaram parte de seus pertences após a apreensão, nesse veículo, e que ele estaria prestando apoio aos executores do roubo, não puderam afirmar que tal automotor teria estado, ao menos, próximo do local do crime.

Por fim, é importante ponderar, também que a cópia da Representação ofertada em desfavor dos adolescentes Airton e Entony foi integralmente anexada ao processo, inclusive os CDs com os depoimentos dos infratores, nos quais assumem a prática do roubo e eximem os maiores Rafael e Evandro, narrando, de igual forma, a corona ofertada por Evandro.

(...)

No caso dos autos a única prova existente que vincula o acusado Evandro é a sua captura com os executores reconhecidos pelas vítimas, já que estas não viram ou perceberam se em algum momento o Peugeot conduzido por Evandro estaria, de fato, dando apoio aos indivíduos que as abordaram (...)”.

Ademais, consoante destacado pela Defesa desde a fase inquisitorial a vítima JULIANE em
“nenhum momento reconheceu formalmente ou apontou, ainda que indiretamente, o Apelado EVANDRO como partícipe do roubo, assim como não mencionou a presença do veículo Peugeot prata, pertencente ao Apelado, na cena do crime, consoante se atém de suas declarações prestadas
” (id. 115848954).

Nesse sentido, vejamos os trechos das declarações judicias da
vítima JULIANE

“...foi no dia 1º de agosto era um dia de semana, só não me recordo o dia da semana, era por volta das nove horas, eu saia do shopping, eu, uma amiga do trabalho e a minha filha, eu tenho uma menina de quatro anos, o nome da minha amiga é Suzane, a minha filha Geovana era criança, quatro anos... ai a gente saiu do shopping, ai quando a gente saiu do shopping eu fui acostar no Terra Nova, porque tem uns prédios ali, eu fui parar pra pegar uma coisa pra minha filha, na hora que eu encostei o carro eles já abordaram... na hora que eu acostei chegaram três rapazes, eu não me lembro nome, mas três estavam nos abordando e dois estavam nesse carro(...) que era uma moça e um outro rapaz que estava dirigindo o carro (...) o meu carro é um Sandero vermelho...estava eu, a minha amiga e a minha filha... era a noite... isso foi na rua mesmo, eu tinha acabado de sair do shopping, porque lá tem um prédio com acostamento, tipo assim garagem né, é pra carro pra quem vai naquele prédio, e eu estacionei porque eu ia pegar uma coisa pra minha filha, porque ela tava chorando, isso na rua, não foi dentro do prédio(...)eu nem cheguei de terminar de encostar, na hora que eu ia encostar que meu carro ainda estava ligado eles abordaram, os três mês abordaram, não me lembro o nome de cada um deles ...eu não vi o carro de apoio que eles estavam... vim a saber qual carro porque meu carro tem rastreador e na hora que foi acionado a polícia falou que era um Peugeot prata que eles estavam perseguindo, o carro de apoio usado pelos assaltantes era um Peugeot prata... e ai eles me abordaram e falaram pra eu de descer do carro, ai eu fiquei muito nervosa, ai eles mesmo baixaram o vidro do meu carro que estava meio fechado, desligaram o meu carro e pediram pra eu descer do carro, eles mandaram eu descer do carro... eles não tinham arma de fogo, porém eles impunham a mão embaixo da roupa como se tivessem armados...eu fiquei muito nervosa, ai quando eles mandaram desligar o carro, eu desliguei e peguei a chave que eles mandaram eu descer acho que eles não viram a minha filha, e eu fui virar, a primeira coisa que eu pensei foi virar pra pegar ela ... e na hora que eles viram que eu ia fazer alguma coisa, eu lembro que um deles que tinha o cabelo meio loirinho, não sei se ele ainda tem, ele foi e me deu um tapa assim na cabeça mandando eu descer, ai eu pedi por favor que eu só queria tirar a minha filha... ai nesse momento o outro já tinha tirado a minha amiga do passageiro né que a minha filha estava na cadeirinha atrás ai o terceiro estava tentando abrir a porta de trás... porém ele não estava conseguindo abrir a porta, e eu pedia pra tirar, e eles ficavam gritando e eu implorando pra tirar a minha filha do banco... como eles não deixaram eu pegar a minha filha, eu por extinto, por cima deles, puxei ela do banco de trás e saí, já havia um dentro do carro e dois do lado de fora... ai eles saíram com o carro... nenhum deles apontou arma pra mim...porque segundo a polícia o simulacro eles tinham perdido na outra casa que eles tinham roubado, eles não apontaram nada, porém eles fizeram menção brigando, mandando descer e um deles bateu na minha cabeça mandando eu descer, eles fingiam que estavam armados, usando a mão por baixo da camiseta, eu via só esse, eu lembro muito, porque como tava do meu lado só desse loirinho que tinha o cabelo mais loirinho...ai nós descemos do carro na marra... eles subtraíram tudo que tava no meu carro, o meu celular, os meus pertences, bolsa, bolsa da minha filha e o próprio carro meu Renault Sandero Vermelho...tudo que tava dentro do carro porque a gente tinha acabado de sair do shopping ai tinha sacolas, tinha bolsa, o meu celular ficou porque fica sempre no console do carro, e a única coisa que a minha amiga conseguiu pegar era uma bolsa que ela tava na mão que ela desceu com essa bolsa e o celular que ela escondeu na perna, não sei... uma outra bolsa da Suzane também foi subtraída... as compras era só roupas de criança... eles conseguiram fugir... no lugar que estava meu carro não era escuro, porque lá é uma pracinha de alimentação... é claro, tanto que quando aconteceu do outro lado da rua passava um rapaz com carro e como ele viu a situação do cara batendo ele achou que era uma briga de casal, tanto que foi ele que deu uma carona pra gente pro cisc...ele foi passando devagarinho vendo a situação achando que era briga de casal e ai ele já ia indo embora porque ele achou que era uma briga de casal, ai eles desceram acho que sentido avenida do CPA né e mandou a gente correr ao contrário... ai o rapaz viu a gente correndo e perguntou o que aconteceu, ele falou “é assalto?” a gente falou “sim, a gente acabou de ser roubada” ai ele parou e deu apoio. Era uma pessoa qualquer, ele me ajudou, era um homem num gol, prestava serviço pra Energisa, tava ele um outro rapaz de moto...ai fomos ao cisc, não estava aberto...ai os policiais logo depois de uns cinco minutinhos chegaram perguntaram se tinha rastreador no carro, como eu meu carro tinha rastreador eles falaram pra gente acionar o rastreador... ai o policial deu as primeiras instrução, e ai a gente acionou o rastreador, entramos em contato com a polícia, ai tinha o Cabo Edem ... quando a gente chegou no Verdão os policias falaram que já estavam em perseguição deles e já estavam prendendo eles... o que a polícia informou pra gente foi que eles pegaram o carro e ai parece que eles esconderam o carro no Quilombo parece... eles guardaram o Sandero vermelho lá e todos entraram dentro do Peugeot que era o carro e apoio... quem dirigia o carro de apoio era o Evandro, o mais velho. Quem me abordou foi o Rafael junto com dois menores Entony e Airton e a namorada do Evandro era a Nayuri que ficaram no apoio... os condutores do carro de apoio era o Evandro e a namorada dele menor Nayuri... quem desceu e me abordou foi o Rafael e os dois menores Entony e Airton ... foi tudo muito rápido, na sequência, menos de uma hora... a polícia conseguiu prender todos eles, os três que me abordaram e o os outros dois do carro, inclusive a moça, e botaram a gente pra reconhecer... eram cinco e nós reconhecemos com tranquilidade... na hora que eu acostei chegaram três rapazes ...
eu não vi o carro de apoio... esse carro de apoio eu não vi em nenhum momento no local do crime, eu não vi os réus saindo nele, quem falou qual era o carro e que tinha duas pessoas dando apoio foram os policiais...lá na delegacia a gente chegou antes deles, quando a polícia chegou escoltando eles, escoltando todo mundo, chegaram todos eles juntos... eu reconheci os três que me abordaram e por exclusão os que estavam no apoio e também foram presos juntos... era o Réu Evandro e Nayuri...eu não fiz reconhecimento do Evandro e da Nayuri, quem reconheceu no caso foi a própria polícia né que pegou eles no flagra né...
então eles falaram assim “esses dois aqui são os que tavam dirigindo” e dai mandou a gente reconhecer os outros três... isso tudo foi graças ao sistema de rastreamento do meu carro... não estava estragado meu carro, a única coisa que tava era muito bagunçado... porque eles reviraram tudo, não sei se eles estavam procurando alguma coisa, mas assim que a gente se lembra sumiu assim um perfume ... que pode ter caído... as outras coisas foram recuperadas... eu não sei se eles deixaram meu carro numa casa, parece que era do lado do ginásio do Quilombo tipo assim, numa baixada...porque assim quando colocou lá o carro e eles pegaram o outro carro pra fugir, a polícia automaticamente associou um crime ao outro nesse momento, porque eles tinham tentado roubar uma casa antes... e lá que eles deixaram essa arma de brinquedo... isso foi antes... eu não conhecia essa outra vítima desse furto... esses réus e menores eu não conhecia eles antes, nunca tinha visto... essa assinatura do termo de reconhecimento de fl. 20 na delegacia é minha... eu reconheci os três que me abordaram... o que fez a polícia ao prenderem ligar um fato ao outro é porque parece que, se eu não me engano, o outro rapaz da outra ocorrência já tinha alegado e parece que no local eles tinham visualizado o carro e ai era o mesmo carro que eles encontraram, mais ou menos isso... no momento que eu parei o carro eu relatei que foram três pessoas que me abordaram, eu não percebi em nenhum momento que estava sendo perseguida por algum carro... porque assim como lá é uma via pública, passam muitos carro, lá você não tem como dizer assim se existia alguém assim me olhando ou me cuidando, porque como é uma via pública que passa carro, uma via principal, não tem como... eu fui abordada na hora que eu ia encostando, na hora que eu terminei de encostar eles já me abordaram, tanto que eu nem tinha desligado o carro... eu não sei dizer se havia perseguição... a gente não espera né... eu não posso te dizer que eu vi carro parado atrás, porque eu não estava esperando, passaram carros ali, mas eu não posso dizer se eles pularam de um carro ali do lado ... as pessoas que eu reconheci na delegacia foram as pessoas que me abordaram ... as cinco pessoas que foram presas foram presas no carro deles, não me meu carro, foram presas no Peugeot... muitos objetos a polícia pegou dentro do Peugeot...tanto que o polícia mandou a gente abrir o Peugeot e ver se tinha mais alguma coisa nossa lá... algumas coisas do roubo foram localizadas no Peugeot... ”. (JULIANE SOUZA DO NASCIMENTO BISPO – CD fl. 208)

Salientou, ainda, que:

“(...) durante as investigações foi emitida a Ordem de Serviço nº 551/2019 (fl. 17 ID 66227155) pela autoridade policial com o fim de que fossem realizadas diligências com o fim de localizar câmeras de monitoramento que flagraram os ilícitos descritos na denúncia e colher informações concretas sobre os crimes, contudo, referida Ordem de Serviço não foi respondida nos presentes autos até a presente data.

Por outro lado, analisando os autos da Representação (Código 11811que tramitou perante o 2º Juízo da Infância e Juventude juntado aos presentes autos, em que houve a apuração dos atos infracionais em relação aos adolescentes ENTONY e AIRTON, nota-se que também foi emitida Ordem de Serviço nº 127/2019 (fl. 29 ID 66182309) com o mesmo objetivo, qual seja colher imagens das cenas dos crimes, sendo juntado Relatório de Investigação nº 199/2019 (fl. 30 ID 66182309) no qual consta que em cumprimento as diligências requeridas pela autoridade policial constatou que a câmera de segurança das proximidades do local em que ocorreu o roubo não flagraram a ação delituosa e a câmera de segurança da região em que ocorreu o furto tentado também não captou nenhuma imagem sobre o crime.
(id. 115816998).

Essa é a prova dos autos, e, da sua análise, verifica-se que, embora existam indícios de que o acusado possa ter envolvimento com os fatos criminosos narrado na denúncia, inexistem provas concretas e definitivas de que tenha sido, de fato, um dos seus autores.

Conforme se viu, o corréu Rafael e os adolescentes infratores isentaram o apelado Evandro nas ações delituosas, além do mais,

o veículo conduzido pelo apelado, não foi visto pelas vítimas do roubo, de forma que as provas colhidas em juízo não se mostram suficientes para evidenciar a autoria do réu. Necessário seria a inquirição das testemunhas não identificadas que teriam visto o veículo do apelado no local dos fatos, ou mesmo imagem de câmera de segurança nas proximidades da região para esclarecimento da questão. Contudo, não vieram aos autos, como visto.

Ainda cumpre ressaltar, que mesmo que o apelado tenha sido capturado juntamente com os executores reconhecidos pelas vítimas, tenho que, tais circunstâncias,

como já referido, constituem apenas indícios da prática delitiva, mas não provas cabais acerca da autoria atribuída ao acusado.

Nesse contexto, não se trata, no caso, de acolher a versão defensiva como real (que apenas teria dados uma carona ao corréu e os adolescentes) nem mesmo de reputar a versão dos policiais, mas, sim, de garantir a presunção de inocência que milita em favor do réu diante da insuperável dúvida acerca dos fatos.

De conseguinte, tenho que qualquer juízo diverso do absolutório,
in casu,
ingressaria perigosamente no campo da presunção, porquanto aos autos vieram só indícios, inábeis a formação de um juízo de certeza acerca da responsabilidade do acusado pelo crime.

Por estas razões,
aliadas àquelas que fundamentaram o juízo de incerteza proferido na origem,
tenho que, as provas produzidas nos autos, resulta dúvida insuperável a respeito da efetiva participação pelo apelado nos fatos descrito na inicial, impondo-se, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, a manutenção da sentença absolutória, por insuficiência de provas para a condenação.

Dosimetria da pena.

A acusação requer o aumento da fração de 1/8 para 1/6 de cada circunstância judicial negativa, bem como a valoração dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e antecedentes, e o reconhecimento da agravante genérica, previsto no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelado Rafael.

“ (...) VIII – DA DOSIMETRIA DA PENA PARA OS CRIMES PRATICADOS PELO ACUSADO RAFAEL:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Rafael Batista Castilho, nos seguintes termos:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos antecedentes: Conforme já debatido no item 6.2, acima, pesa contra o denunciado uma condenação anterior aos fatos deste processo, transitada em julgado. Contudo, para evitar a ocorrência do bis in idem, empregarei esta circunstância na etapa seguinte da dosimetria;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas dos delitos de roubo, invasão de domicílio e corrupção de menores, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime: as consequências não foram danosas, já que o veículo e demais pertences foram restituídos às respectivas proprietárias, e a invasão em domicílio não foi violenta;

Do comportamento das vítimas: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso;

8.1 – Da fixação da pena para o roubo praticado em desfavor da vítima Juliane (primeiro fato):

Pelos motivos acima discriminados, e levando-se em conta que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Levando-se em conta as considerações já colocadas no item VII, acima, sobre o quantum a ser valorado para aplicação de atenuantes e agravantes, acrescento à pena OITO MESES, em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a retirada de OITO MESES da pena em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto, sem alteração.

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e multa em TREZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8.2 – Da fixação da pena para o roubo praticado em desfavor da vítima Suzani (primeiro fato):

Por iguais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Elevo a pena em OITO MESES em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a diminuo também em OITO MESES em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto, sem alteração.

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e multa em TREZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8.3 – Da fixação da pena para o crime de corrupção de menor praticado em desfavor da vítima Entony (primeiro fato):

Pelos motivos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal de UM ANO DE RECLUSÃO.

Elevo a pena em DOIS MESES em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a diminuo também em DOIS MESES em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto.

8.4 – Da fixação da pena para o crime de corrupção de menor praticado em desfavor da vítima Airton (primeiro fato):

Pelos motivos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal de UM ANO DE RECLUSÃO.

Elevo a pena em DOIS MESES em decorrência da reincidência do acusado, e a diminuo também em DOIS MESES em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto.

8.5 – Do concurso formal entre os crimes de roubo e os delitos de corrupção de menores (primeiro fato):

De acordo com a fundamentação constante do item V - 5.1 (retro), entendo que procede a aplicação da medida de política criminal, em comento, porquanto presentes todos os requisitos legais.

A consequência do reconhecimento dessa espécie de concurso de crimes, conforme já esclarecido anteriormente, é a exasperação da pena, devendo o julgador considerar o número de infrações e o número de vítimas cometidas para o referido aumento, in casu, totalizaram 04 vítimas, que possibilita a elevação de 1/4 (um quarto) da pena mais grave.

Quanto às penas de multas, estas devem aplicadas cumulativamente, conforme disciplina o art. 72 do Código Penal.

Aliás, este entendimento não foge das regras estabelecidas no Código Penal, confirmado pelos Tribunais Brasileiros. Cito:

(...)

Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que dispõe o art. 72 do Código Penal, aumento a pena de um dos roubos em 1/4 (um quarto), e fixo-a de forma definitiva em SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E VINTE E SEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8.6 – Da fixação da pena para o crime de invasão de domicílio qualificada pelo concurso de agentes e período noturno praticado em detrimento da vítima João Rafael (segundo fato):

Pelos motivos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal de SEIS MESES DE DETENÇÃO.

Elevo a pena em UM MÊS em decorrência da reincidência do acusado, e a diminuo também em UM MÊS, em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto.

8.7 – Da fixação da pena para o crime de corrupção de menor praticado em desfavor da vítima Entony (segundo fato):

Pelos motivos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal de UM ANO DE RECLUSÃO.

Elevo a pena em UM MÊS em decorrência da reincidência do acusado, e, faço a diminuo também em UM MÊS em razão da confissão espontânea, compensando as duas ocorrências, e mantenho a pena no patamar acima proposto.

8.8 – Do concurso formal entre o crime de invasão de domicílio e o delito de corrupção de menores (segundo fato):

De acordo com a fundamentação constante do item V - 5.2 (retro), entendo que procede a aplicação da medida de política criminal, em comento, porquanto presentes todos os requisitos legais.

A consequência do reconhecimento dessa espécie de concurso de crimes, conforme já esclarecido anteriormente, é a exasperação da pena, devendo o julgador considerar o número de infrações e o número de vítimas cometidas para o referido aumento, in casu, totalizaram 02 vítimas, que possibilita a elevação de 1/6 (um sexto) da pena mais grave.

Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal para as condutas no 2º FATO,

aumento a pena do crime de corrupção de menores em UM SEXTO, e fixo-a de forma definitiva em UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO.

8.9 – Do concurso material entre os crimes do 1º fato e os delitos do 2º:

Em que pese ter reconhecido o concurso material entre os delitos do primeiro fato e crimes do segundo fato (item 5.3, acima), deixo de realizar as somas das penas, já que um dos crimes pelo qual o acusado Rafael foi condenado no segundo fato é de detenção e o cumprimento da pena se dará de forma diferenciada.

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “a” e § 3º, do Código Penal e, diante dos antecedentes do condenado Rafael Batista Castilho, determino o regime fechado para o início do cumprimento da pena. (...)”

Em relação à pena-base do crime de roubo, entendo que deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Na hipótese, destaco que havia uma criança no veículo objeto do roubo, filha da vítima Juliane, a qual somente foi retirada do veículo em virtude de atitude aguçada da vítima, que relatou,
“(...) ele foi e me deu um tapa assim na cabeça mandando eu descer, ai eu pedi por favor que eu só queria tirar a minha filha... ai nesse momento o outro já tinha tirado a minha amiga do passageiro né que a minha filha estava na cadeirinha atrás ai o terceiro estava tentando abrir a porta de trás... porém ele não estava conseguindo abrir a porta, e eu pedia pra tirar, e eles ficavam gritando e eu implorando pra tirar a minha filha do banco...
como eles não deixaram eu pegar a minha filha, eu por extinto, por cima deles, puxei ela do banco de trás e saí
, já havia um dentro do carro e dois do lado de fora... ai eles saíram com o carro.(...)”,
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, consoante recente julgado do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL E
PROCESSO PENAL
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA
DOSIMETRIA DA PENA
. 1.
O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base.
Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. (AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe 25/02/2022)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO(....)

IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que "havia uma criança no veículo objeto do roubo, filha do casal de vítimas, a qual somente foi retirada do veículo em virtude de atitude perspicaz da vítima Flávia, que, no contexto dos fatos, em gesto sábio e repentino, contrário à vontade dos acusados, saiu rapidamente do carro com a criança, tapando a boca da menor numa tentativa de cessar os gritos de temor pela situação, correndo em via pública de forma desorientada em busca de abrigo seguro, sendo amparada por moradores da região, até que os algozes pudessem se evadir do local em poder da "res furtiva", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.

(...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 557.418/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
)

Por outro lado, consoante registrado na sentença, o apelado Rafael Batista, possui apenas
uma condenação transitada em julgado
, pela prática do crime de tráfico de drogas, de maneira que o entendimento adotado na sentença está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula n. 444, na medida
em que inquéritos penais em andamento ou ações penais em curso não devem ser considerados como maus antecedentes, conduta social ou personalidade desvirtuada.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ.

(...)

Precedente.

2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1954849/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

Assim, exaspero somente o vetor da culpabilidade, e redimensiono a pena-base.

Quanto à fração, salienta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal
, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Assim, redimensiono a pena-base para 4 anos e 8 meses e 11 dias-multa.

Na etapa intermediária, mantenho a compensação entre a reincidência e confissão espontânea.

No tocante à pretensão do reconhecimento da agravante genérica, previsto no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, não deve prosperar.

O objetivo da mencionada agravante é punir com mais rigor os agentes que praticam crime contra pessoas com reduzida capacidade de defesa em face do crime, como as crianças. No caso, a vítima Juliane, ao relatar como se deu a ação, narrou que sua filha estava no interior do veículo no momento do crime, contudo, não menciona que ela tenha sofrido qualquer tipo de violência ou grave ameaça direta. Assim,

embora a criança tenha presenciado o crime, não foi vítima do roubo nem de qualquer violência ou grave ameaça praticada pelo réu.

Mantenho o aumento da pena em 1/3 pela incidência da

causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal,

resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa .

Preservo o aumento de 1/4 pelo concurso formal (consoante consignado na sentença
“o número de infrações e o número de vítimas cometidas para referido aumento, in casu, totalizaram 04 vítimas, que possibilita a elevação de 1⁄4”)
fica definitivamente estabelecida em 7 anos, 9 meses e 10 dias e 17 dias-multa.

Procedida soma pelo concurso material entre o 1º fato e os delitos do 2º fato, fica estabelecida à pena em
08 anos, 11 meses e 10 dias e 17 dias-multa, em regime fechado.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, tão somente para readequar a pena do apelado
RAFAEL BATISTA CASTILHO
em

08 anos, 11 meses e 10 dias e 17 dias-multa, em regime fechado. Mantendo-se os demais termos da sentença.

Por outro lado, em consonância com o Parecer, NEGO

PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022